Tribunal: TJSP
Processo: 1501147-90.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Crime de trânsito – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade - Gravidade concreta do delito - Fração proporcional - Parâmetros do artigo 59 do Código Penal atendidos - Recurso improvido.

Confissão parcial utilizada para a formação do convencimento da magistrada - Inteligência da

Ementa:
Crime de trânsito – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade - Gravidade concreta do delito - Fração proporcional - Parâmetros do artigo 59 do Código Penal atendidos - Recurso improvido.

Confissão parcial utilizada para a formação do convencimento da magistrada - Inteligência da Súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido em parte para reconhecer a atenuante e compensá-la com a agravante da reincidência.

Regime aberto - Impossibilidade - Reincidência - Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal - Regime semiaberto mantido - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501147-
90.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ANTONIO RAIMUNDO
FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso tão somente para reconhecer a
atenuante da confissão e redimensionar a pena do apelante para três anos e
quatro meses de reclusão, mantida a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de seis salários mínimos, bem como
a suspensão/proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de um ano. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501147-90.2019.8.26.0302 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE JAÚ
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime de trânsito Lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor - Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal -
Possibilidade - Gravidade concreta do delito - Fração
proporcional - Parâmetros do artigo 59 do Código Penal
atendidos - Recurso improvido.
Confissão
parcial
utilizada
para
a
formação
do
convencimento da magistrada - Inteligência da Súmula 545
do E. Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido em
parte para reconhecer a atenuante e compensá-la com a
agravante da reincidência.
Regime aberto - Impossibilidade - Reincidência -
Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal -
Regime semiaberto mantido - Recurso improvido.
VOTO No 2240
ANTONIO
RAIMUNDO
FERREIRA DE LIMA foi condenado, pela r. sentença de fls. 163/168,
cujo relatório adota-se, como incurso no artigo 303, § 1o, c.c artigo 302,
§ 1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/97, ao cumprimento de três anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
3
dez meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
de seis salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de um ano.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da
atenuante da confissão e regime aberto (fls. 177/185).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 195/196).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 212/214).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 17 de
junho de 2019, por volta das 18 horas, por diversas vias públicas e, em
especial, pela Avenida Juninho de Carvalho, n.o 15, no Jardim Bela
Vista, na comarca de Jaú, o apelante praticou lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor contra a vítima Cleverton de Moraes,
fazendo-o embora não fosse habilitado para dirigir e, ainda, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
4
A materialidade está demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 08/11), teste do etilômetro (fls. 28) e
laudos periciais (fls. 87/88 e 89/96).
Na fase inquisitiva (fls. 06),
admitiu ter ingerido bebida alcoólica e disse que a colisão ocorreu
porque a vítima veio em sua direção com a motocicleta.
Interrogado em juízo (fls. 162),
novamente admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas não se lembra da
dinâmica do acidente, apenas que passou mal e bateu no poste.
Quanto à habilitação, foi cassada
em virtude da pontuação excedida.
A condenação de Antonio pelas
imputações indicadas na denúncia era medida de rigor e restou
embasada não só na confissão, mas também na prova oral produzida sob
o crivo do contraditório, declarações da vítima Cleverton (fls. 169) no
sentido de que conduzia a motocicleta pela via pública, quando foi
atingido pelo veículo conduzido pelo apelante que trafegava na pista
contrária.
Em
decorrência
da
colisão,
fraturou o braço e o ombro, lesões corporais de natureza grave atestadas
pelo laudo pericial (fls. 88), além do que ficou sem trabalhar pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
5
período de quatro meses.
Antonio tentou fugir do local, mas
não conseguiu sair do veículo porque colidiu com um poste.
O policial militar Gilberto (fls.
169), que atendeu a ocorrência, constatou que o apelante estava
embriagado, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro (fls. 28).
O veículo estava em péssimo
estado de conservação, com licenciamento atrasado e o apelante não era
habilitado.
Desse modo, bem demonstrada a
efetiva responsabilidade penal de Antonio pelos fatos narrados na
denúncia, tanto é que a Defesa se insurgiu tão somente quanto à
dosimetria, pleito será acolhido em parte.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, exasperada em um quarto, portanto, dois anos e seis meses
de reclusão, acréscimo proporcional e que será mantido, ante as
circunstâncias e consequências do delito, que extrapolaram às inerentes
ao tipo penal em apreço, eis que o teste do etilômetro indicou que o
apelante conduzia o veículo após ingerir dosagem alcoólica
correspondente ao dobro do limite admitido por lei e tentou fugir do
local da batida, além do que a vítima teve que ser submetida a cirurgia
para colocação de pino e placa no braço esquerdo, o que a impediu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
6
trabalhar pelo período de quatro meses, patente a elevada
reprovabilidade da conduta e bem observados os parâmetros do artigo
59 do Código Penal.
Reincidente (fls. 153), terá a
agravante compensada com a atenuante da confissão, eis que, ainda que
parcial, foi utilizada para a formação do convencimento da magistrada, a
teor da Súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça, sem olvido de
que se trata de única condenação, o que permite a compensação integral,
mantida a reprimenda fixada na primeira fase.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HIPÓTESE DE CONFISSÃO PARCIAL OU
QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. DECISÃO MANTIDA.
1. A confissão espontânea, ainda que seja
parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial
ou ainda que tenha havido a retratação, deve
ser reconhecida como atenuante quando
utilizada para fundamentar a condenação.
2.
Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em
conformidade com o entendimento do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
7
sobre a matéria suscitada.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/10/2020,
DJe
15/10/2020).
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC).
PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da
reincidência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).
Comprovada a causa de aumento
de pena do artigo 303, § 1o, c.c. artigo 302, § 1o, inciso I da Lei
9.503/97, uma vez que o apelante não possuía habilitação para dirigir
veículo automotor, a reprimenda foi exasperada em um terço, totalizada
a pena final de três anos e quatro meses de reclusão, além da
suspensão/proibição da permissão para se obter habilitação pelo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501147-90.2019.8.26.0302 -Voto no 2240
8
um ano, nos termos do artigo 293 da Lei 9.503/97, medida proporcional
considerada as circunstâncias do caso concreto.
Em
que
pese
o
total
da
reprimenda, a reincidência impõe a manutenção do regime semiaberto,
por expressa determinação legal, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do
Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo
44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de seis salários mínimos, o
que será mantido, ante os danos patrimoniais causados à vítima e que
não foram devidamente ressarcidos.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso tão somente para reconhecer a atenuante da
confissão e redimensionar a pena do apelante para três anos e quatro
meses de reclusão, mantida a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de seis salários mínimos,
bem como a suspensão/proibição da permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de um ano.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR